Tribunal: CARF
Processo: 19515.720841/2019-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2015 a 31/12/2015
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
Integra o salário-de-contribuição, o valor da participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga aos segurados empregados em desacordo com a legislação de regência
LIMITAÇÃO EM 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE. RECURSO REPETITIVO TEMA 1079 DO STJ.
Conforme decidido pelo STJ na sistemática de recurso repetitivo no Tema 1079, a partir da entrada em vigor do art. 1o, I, do Decreto-Lei 2.318/1986, as contribuições destinadas a terceiros não submetidas ao teto de vinte salários-mínimos
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL. OBRIGATORIEDADE. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção ou dispensa de cumprimento das obrigações tributárias acessórias.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/2015 a 31/12/2015
JUNTADA DE DOCUMENTOS. IMPUGNAÇÃO. MOMENTO OPORTUNO. JUNTADA POSTERIOR. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. No caso em tela, a recorrente, em sede de argumentação na fase de impugnação, destacou o arquivamento do documento no órgão sindical, trazendo, neste momento, declaração que visa refutar a negativa do julgador de piso. Importa destacar que, a fim de buscar a garantia da verdade material o mesmo foi acolhido, sendo que, na análise de mérito não se mostra hábil a comprovar o reconhecimento pleiteado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720841/2019-83
ACÓRDÃO
2402-012.888 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2015 a 31/12/2015
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO.
Integra o salário-de-contribuição, o valor da participação nos lucros ou
resultados da empresa, quando paga aos segurados empregados em
desacordo com a legislação de regência
LIMITAÇÃO EM 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE. RECURSO
REPETITIVO TEMA 1079 DO STJ.
Conforme decidido pelo STJ na sistemática de recurso repetitivo no Tema
1079, a partir da entrada em vigor do art. 1o, I, do Decreto-Lei 2.318/1986,
as contribuições destinadas a terceiros não submetidas ao teto de vinte
salários-mínimos
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL. OBRIGATORIEDADE.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre
suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção ou
dispensa de cumprimento das obrigações tributárias acessórias.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/2015 a 31/12/2015
JUNTADA DE DOCUMENTOS. IMPUGNAÇÃO. MOMENTO OPORTUNO.
JUNTADA POSTERIOR. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a
Fl. 1926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.888 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720841/2019-83
2
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. No caso em
tela, a recorrente, em sede de argumentação na fase de impugnação,
destacou o arquivamento do documento no órgão sindical, trazendo, neste
momento, declaração que visa refutar a negativa do julgador de piso.
Importa destacar que, a fim de buscar a garantia da verdade material o
mesmo foi acolhido, sendo que, na análise de mérito não se mostra hábil a
comprovar o reconhecimento pleiteado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Júnior, João Ricardo
Fahrion Nüske e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, que deram-lhe provimento
Sala de Sessões, em 5 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz
(Presidente), Marcus Gaudenzi de Faria (relator), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo Duarte
Firmino, Joao Ricardo Fahrion Nuske e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (p. 1656 a 1675) interposto em face da decisão da 7a
Turma da DRJ/04 consubstanciada no Acórdão no 104-014.483 (p. 1639 a 1643), que julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo em relação ao crédito tributário
abaixo especificado
Do auto de Infração

Fl. 1927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.888 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720841/2019-83
3
O presente processo teve autuação lavrada em 16/10/2019 e levado à ciência do
sujeito passivo em 18/10/2019 (AR fls. 1.215), composto pelos seguintes Autos-de-Infração (AI):
Auto de Infração destinado ao lançamento das contribuições
previdenciárias devidas pela empresa, incidentes sobre as remunerações
dos segurados empregados, inclusive alíquota SAT/RAT (artigo 22, I e II da
Lei 8.212/91), no valor total de R$ 14.337.449,05 (quatorze milhões,
trezentos e trinta e sete mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinco
centavos), incluindo o valor principal, juros de mora e multa de ofício (fls.
1.158/1.164).
Auto de Infração destinado ao lançamento das contribuições a outras
entidades e fundos – terceiros (Salário-Educação e INCRA) devidas pela
empresa, incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados,
no valor total de R$ 1.647.281,29 (um milhão, seiscentos e quarenta e sete
mil, duzentos e oitenta e um reais e vinte e nove centavos), incluindo o
valor principal, juros de mora e multa de ofício (fls. 1.166/1.172).
Conforme o Termo de Verificação e Constatação Fiscal (fls. 1.113/1.156), a atividade
da autuada consiste na administração de carteiras de valores mobiliários no Brasil e no exterior, e
a gestão de fundos de investimento, sobretudo Fundos de Investimento Imobiliários e Fundos de
Investimento em Participações, bem como a participação, no Brasil ou no exterior, em outras
sociedades ou fundos de investimento, como sócia, acionista ou quotista, e a administração de
bens próprios (CNAE 66.30-4-00 – Atividades de administração de fundos por contrato ou
comissão).
Após narrativa das intimações realizadas e dos elementos apresentados pela
autuada durante o procedimento, informa a autoridade lançadora que constituem fatos geradores
das contribuições lançadas:
os valores pagos aos segurados empregados a título de Participação nos Lucros e
Resultados – PLR (seja com tal denominação, ou com nomenclatura diversa, como Programa de
Participação nos Resultados - PPR), apurados na Escrituração Contábil Digital - ECD, na DIRF e nas
planilhas fornecidas pela empresa, e que estão em desconformidade com a legislação de regência.
Cita o artigo 7o, XI da Constituição Federal, a alínea “j" do § 9o do artigo 28 da Lei
8.212/91, as disposições trazidas pela Lei 10.101/2000, dentre outros dispositivos legais, para
concluir que a PLR só é desvinculada da remuneração quando atendidos os requisitos
estabelecidos na legislação.
No presente caso, os pagamentos foram efetuados nas competências 02/2015 e
08/2015 (referentes ao Acordo de Participação 2014, que se encontra às fls. 118/128, datado de
04/09/2014, com vigência de 01/2014 a 12/2014) e na competência 11/2015 (referentes à
Convenção PLR 2015, que se encontra às fls. 129/139, datada de 03/11/2015, com vigência de
09/2015 a 08/2016).
Fl. 1928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.888 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720841/2019-83
4
A fiscalização aponta as seguintes irregularidades:
a) instrumentos de negociação com vigência retroativa: desatendendo o
requisito legal de que a negociação deve ser prévia, para que possa servir de
estímulo ao empenho dos trabalhadores.
b) ausência de regras claras e objetivas: não há menção a meta alguma ou a
qualquer critério relacionado à produtividade. Na Convenção PLR 2015 é
previsto o pagamento em valor fixo, e a condição necessária para que o
empregado faça jus à PLR resume-se ao atingimento de lucro.
c) o programa remete a conceitos que carecem de clareza, como “índices de
lucratividade",
“avaliação
de
desempenho
individual",
“objetivos
organizacionais”, formulando a fiscalização inúmeras indagações para
demonstrar a falta de clareza.
d) o programa é unilateral, discorrendo apenas a respeito dos interesses da
empresa, não demonstrando ser fruto de uma negociação entre empresa e
empregados, requisito de validade da PLR.
e) a metodologia de avaliação é bem vaga, não permitindo o entendimento do
empregado quanto à forma como será calculada sua PLR. Analisando casos
específicos, a fiscalização aborda a falta de clareza e a disparidade nas
avaliações realizadas.

A seguir, transcrevemos trechos do Termo de Verificação e Constatação Fiscal
ilustrando as considerações tecidas pela fiscalização quanto à inexatidão das avaliações de
desempenho:
Adriano Mantesso (Associate Partner - Gestor): Algumas de suas metas são: (i) Aumentar a
performance de resultados (...) aplicando com eficiência os 4 pilares da gestão ativa; (ii)
Ter uma comunicação eficaz com investidores; (iii) integração com as áreas (...), se
envolvendo e auxiliando nas decisões dos produtos, gestão e investimentos. Observemos
quão subjetivos são estes parâmetros: com eficiência, eficaz. Quem é o responsável pela
definição daquilo que é ou não eficiência e eficácia? Como vamos medir estas atribuições?
Além disso, temos envolver-se e auxiliar, temas igualmente nebulosos. Determinada
pessoa poderá entender que envolver-se e auxiliar é simplesmente explicar como deve ser
feito ou mesmo ajudar a fazer. Entretanto, outro tipo de pessoa poderá interpretar que os
verbos envolver-se e auxiliar compreendem fazer pelo outro aquilo que o outro não
consegue fazer sozinho. Afinal, em um ambiente empresarial, o serviço deve sair, não
importa quem o faça. (fls. 1.142)
Passemos, agora, à avaliação de Daniella Cornedi Janini (Executive Director). Em sua
autoavaliação mostra-se insatisfeita, pois não se sente reconhecida por seu trabalho
(“Muito difícil de compreender eu ter tido pouca relevância no resultado e promoções do
ano passado”). Seu gestor (Allan Hadid) vê o trabalho de Daniella como excelente e com
espaço para crescimento, tendo sido o destaque da área naquele ano e, por isso, tendo
Fl. 1929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.888 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720841/2019-83
5
merecido uma promoção. Na avaliação 360o ela é descrita como não ansiosa por um dos
avaliadores. Não ansiosa é uma qualificação muito ampla. Poderá haver controvérsias, já
que alguém pode achar que uma pessoas que faz tudo bem devagar é não ansiosa. Outro
pode interpretar que este comportamento é lento. Se o avaliador é alguém extremamente
paciente, poderá considerar que pessoas rápidas são ansiosas. Então, perguntamos: qual a
definição de ansiedade, como mensurar essa característica? Foram consultados
compêndios técnicos para avaliar-se a ansiedade de alguém? (fls. 1.142)
Quem não conhece o Sr. Marcelo Mifano não chegará à conclusão alguma sobre sua
capacidade, competência, liderança e outros quesitos. As opiniões são as mais diversas
possíveis. E a razão disto é exatamente esta: não passam de opiniões, não obedecem a
critérios mensuráveis. São pareceres, pontos de vista apenas. Isto nos mostra que os
empregados foram avaliados obedecendo-se a critérios subjetivos, de um ser humano
para outro ser humano, todos carregando suas facetas de personalidade, princípios e
valores, que, obviamente, permearão as avaliações que fizerem (fls. 1.143).
f) ausência de negociação: a fiscalização discorre a respeito de como as metas
são estabelecidas pela empresa de maneira unilateral, sem a participação dos
empregados, inclusive, não se comprovando o arquivamento dos instrumentos
na entidade sindical.
g) prosseguindo, a fiscalização conclui que nos moldes estabelecidos, substitui
pagamento de salário, incorrendo na situação prevista no artigo 3o da Lei
10.101/2000.
h) ressalta que em diversos casos, o valor da PLR representou dezenas de vezes o
valor pago a título de salário, conforme quadro de fls. 1.148 (adiante),
concluindo que referidos trabalhadores não prestaram serviços à autuada por
conta de seu salário “oficial”.
i) não restou esclarecido como se formou a comissão de empregados, sendo
informado apenas que se trata de adesão voluntária dos participantes. Também
não foi demonstrada que tal comissão teve acesso às discussões acerca do
tema.
Portanto, entenda a autoridade lançadora, a PLR, nos moldes estabelecidos,
representa verdadeiro instrumento de premiação, gratificação ou bonificação, de natureza
salarial, integrando a remuneração dos segurados empregados beneficiários.
Decorre de tal conclusão o lançamento das contribuições incidentes sobre os
valores de natureza remuneratória aos segurados empregados.
Da impugnação da autuada

A autuada interpôs impugnação tempestiva às fls. 1.221/1.252, na qual, em síntese,
alega: que o Plano PLR 2014 reflete os exatos termos dos anos anteriores (2012 e 2013), que
Fl. 1930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.888 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720841/2019-83
6
também foram considerados irregulares pelas fiscalização, tendo o CARF reconhecido sua
regularidade.
a)
A PLR resultou de prévia negociação com a participação de
comissão formada por representante do sindicato da categoria e
também por empregados, com o devido arquivamento junto ao
sindicato efetivado em 04/09/2014.
b)
Regras claras e objetivas foram estabelecidas após prévias
discussões. A autuada apresenta, ilustrativamente, alguns relatórios
de avaliações dos empregados.
c)
Os pagamentos a título de PLR gozam de imunidade e, como
tal, não devem observância aos rigores interpretativos previstos nos
artigos 111, II e 176 do CTN.
d)
Discorre em relação ao Plano PLR 2014, afirmando que as
regras ali entabuladas são claras e objetivas, estabelecidas no início
do período com a participação dos empregados.
e)
As metas não estavam exaustivamente previstas no Plano PLR
2014, mas foram definidas por sistema próprio da empresa, o que
não representa irregularidade e atende à necessidade de metas
específicas para cada empregado.
f)
A legislação não impede que os mecanismos para aferição do
cumprimento de metas sejam tratados em documentos apartados. -
Meros formalismos não podem ser sobrepostos à verdade dos fatos.
g)
Carece de base legal a comprovação da participação dos
empregados nas deliberações das quais resultou o programa de PLR,
estando o acordo assinado por todas as partes e devidamente
arquivado na entidade sindical.
h)
Com relação à Convenção 2015, afirma que as irregularidades
apontadas pela fiscalização representam meras formalidades.
i)
A lei não impõe arbitrariamente uma forma de negociação,
incentivando a negociação e o consenso.
j)
Embora a Convenção 2015 tenha sido assinada durante o
período de aferição dos resultados, alega que os empregados
tinham pleno conhecimento das metas pactuadas, não havendo
prejuízo aos trabalhadores, sobretudo por ter referido programa
seguido as regras dos anos anteriores. Discorre a respeito do
entendimento administrativo e judicial que flexibiliza aos dispositivos
Fl. 1931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.888 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720841/2019-83
7
legais, admitindo que o programa seja assinado já no transcurso do
período de aferição dos resultados.
l)O estabelecimento de valores fixos também não representa
irregularidade, pois os mesmos estavam atrelados ao atingimento de
metas globais da empresa, existindo também nesse contexto, o
componente do incentivo ao incremento dos resultados.
m) Alega ainda que não foi observada a limitação legal estabelecida
no parágrafo único do artigo 4o da Lei 6.950/81 para a base de
cálculo das contribuições destinadas a terceiros.
Ao final, pugna pela improcedência das autuações; subsidiariamente, o
reconhecimento do teto de 20 (vinte) salários-mínimos para a base de cálculo das contribuições
destinadas a terceiros1; o sobrestamento da Representação Fiscal para Fins Penais e a juntada
posterior de documentos.

Do acórdão recorrido

No acórdão objeto do recurso voluntário, cuja ementa transcrevemos a seguir, o
relator reconhece a tempestividade do recurso, e, dada a inexistência de questionamentos
preliminares, no mérito, mantendo inalterado o lançamento tributário:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2015 a 30/11/2015
JUNTADA DE DOCUMENTOS. IMPUGNAÇÃO. MOMENTO OPORTUNO. JUNTADA
POSTERIOR. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior; refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Ocorrendo uma das situações excepcionais previstas na legislação, a juntada de
documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora,
mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência da
situação excepcional ocorrida.

1 A autuada alega que, para as contribuições destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros), deve ser
observado o limite máximo previsto no artigo 4o da Lei n° 6.950/81 (20 vezes o maior salário-mínimo),
argumentando que tal dispositivo continuaria válido em relação a essas contribuições, pelo fato do artigo 3o
do Decreto-lei n° 2.318/86 tê-lo afastado apenas para efeito de cálculo das contribuições previdenciárias da
empresa.

Fl. 1932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.888 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720841/2019-83
8
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
Integra o salário-de-contribuição, o valor da participação nos lucros ou resultados
da empresa, quando paga aos segurados empregados em desacordo com a
legislação.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LIMITE DA BASE DE CÁLCULO.
O artigo 4o da Lei n° 6.950/81, que estabelecia limite para a base de cálculo das
contribuições destinadas a outras entidades e fundos (terceiros), foi integralmente
revogado pelo artigo 3o do Decreto-Lei 2.318/86.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Das conclusões do acórdão recorrido
Importa destacar que a DRJ acolheu parcialmente os argumentos trazidos em sede
de impugnação, notadamente quanto à definição de regras claras e objetivas e no que tange ao
pagamento em valor fixo referentes à “Antecipação da Participação nos Lucros ou Resultados –
PLR” (Cláusula 2a) - por si só, tal conformação do valor a ser pago não representaria
irregularidade
Destaca ainda o voto condutor que restou demonstrada a participação das
entidades sindicais, inclusive porque os dois instrumentos analisados são frutos de sua
participação direta. Tanto o Acordo 2014 quanto à Convenção 2015 encontram-se devidamente
assinados pelos representantes das entidades sindicais, não havendo qualquer indicativo de vício
quanto a este requisito.
Exigir a demonstração dos termos em que se desenvolveram as negociações, de
fato, conforme alegou a autuada, excede os requisitos legais. Assim, não resta caracterizado o
suposto vício decorrente da não apresentação das atas de registro das reuniões nas quais se
deram as negociações dos termos do programa de PLR.

Deste modo, restaram preservadas as seguintes teses, que condicionaram a decisão
ora recorrida, resultando na manutenção dos valores :
(a) os instrumentos que formalizaram a PLR não foram
elaborados/assinados previamente em relação ao período de apuração dos lucros e
resultados, condição necessária para que o programa pudesse atender ao requisito
legal de “incentivo à produtividade” (artigo 1o da Lei 10.101/2000);
(b) falta de arquivamento junto à entidade sindical dos
trabalhadores, do Acordo 2014 (artigo 2o, § 2o da Lei n° 10.101/2000).
Fl. 1933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.888 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720841/2019-83
9
c) Contribuição para Terceiros – teto previsto no artigo 4o da Lei
6.950/81:

Do Recurso Voluntário
Inconformada a recorrente apresenta, em 27/02/2020 recurso voluntário onde,
após discorrer sobre o processo, traz, após breve arrazoado sobre a estrutura e o incentivo do
legislador constitucional ao PLR como instrumento de convergência entre capital e trabalho, passa
a enfrentar os dois apontamentos que determinaram a decisão ora recorrida:
No que tange à data de assinatura, em resumo destaca a motivação da decisão
recorrida traz a seguinte argumentação,

Segundo os fundamentos adotados pelo v. Acórdão recorrido, a assinatura e
arquivamento do plano de PLR na entidade sindical após o início período de
apuração dos resultados significaria infração no artigo 2o da Lei no 10.101/2000.
Ademais, a assinatura após o início da apuração supostamente iniba o
empregado do conhecimento das regras e metas a serem cumpridas, bem como
desestimula o empregado a aumentar a sua produtividade, a qual seria o
objetivo precípuo da instituição de um plano de PLR.
Nas palavras da r. decisão, "não se concebe que um instrumento formalizado em
setembro de 2014 possa ter incentivado a produtividade dos empregados desde
janeiro daquele ano. Conceitualmente, o verbo "Incentivar" reporta à ideia de
despertar o ânimo, o interesse, o brio, o empenho; efeitos que não podem
alcançar tempo passado, mas apenas as ações futuras.”
Contudo, destaca-se, desde já, que a suposto descumprimento do
requisito apontado pelo v. Acórdão recorrida é insuficiente para descaracterizar
do plano de PLR e, por conseguinte, autorizar a cobrança das Contribuições
Previdenciárias sobre os valores distribuídos, tendo em vista se referir a mera
formalidade,
Assim, embora os planos de PLR tenham sido assinados durante o
período de aferição dos resultados (posteriormente ao início do ano civil), os
empregados da Recorrente tinham amplo conhecimento das metas pactuadas
Note-se que, embora a efetiva assinatura e arquivamento do
Instrumento tenta se dado em 4.9.2014 (por questões burocráticas do próprio
sindicato), os empregados t tinham prévio conhecimento das metas que
precisavam ser cumpridas desde o início do período, conforme anexo
Informativo enviado pela recorrente aos seus empregados em 4.2.2014 (doc. no
Fl. 1934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.888 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720841/2019-83
10
6 acima) e comunicado disponibilizado no sistema de Recorrente no início do
correspondentes ano civil (doc. no 7 acima).
Destaca-se, Inclusive, que os empregados eram sujeitos a uma
“revisão Intermediária" das metas estabelecidas no início do ano civil (doc, no 8
acima), para que pudessem acompanhar de forma transparente o
desenvolvimento e cumprimento de suas metas até o final do período de
referência.
Assim, em que pese o fato de o Plano PLR 2014 ter sido assinado
em setembro de 2014 (quando foi arquivado na entidade sindical), após o início
do período a que se referem os lucros e resultados, é inegável que ce
empregados da Recorrente tinham amplo conhecimento das metas pactuadas e
clara percepção de seu cumprimento ao longo do período a que os resultados se
referem. (vide documento 6 da impugnação)
Dessa forma, o fato de a efetiva assinatura dos Planos de PLR terem ocorrido
posteriormente ao período de aferição dos resultados (o que, repita-se, ocorreu
por questões burocráticas inerentes ao próprio sindicato dos empregados) em
nada prejudica o direito subjetivo dos empregados de conhecer e cumprir suas
metas para fazerem jus ao recebimento da parcela de PRL que lhes cabe.
Neste sentido, cita um arrazoado de acórdãos que demonstram, para casos em
que os planos e indicadores repetem os anteriores, a não assinatura prévia não
estaria a prejudicar os interesses dos aferidos (empregados).
Argumenta ainda que, inda que isso não fosse suficiente, , deve-se considerar o
fato de que existe uma relativização das formalidades que revestem o PLR em
recentes decisões judiciais, nas quais se tem consolidado o posicionamento de
que o plano deve ser considerado válido especialmente diante do atingimento de
suas finalidades. Assim, observado o princípio da legalidade, a Recorrente reitera
que foram cumpridas todas as exigências da Lei no 10.101/2000, razão pela qual
meras irregularidades formais (ainda que existissem, o que não é o caso) não
são suficientes para desconsiderar seus Planos de PLR. Ademais, no direito
previdenciário, assim como no direito do trabalho, deve prevalecer o princípio da
realidade, onde meros formalismos não se sobrepõem à verdade dos fatos.
Do arquivamento do instrumento na entidade Sindical:
No entender do Acórdão recorrido, "o arquivamento representa
garantia adicional em relação à participação sindical nas negociações, pois
facilita o acesso aos instrumentos formalizados a todos interessados, inclusive
trabalhadores, órgãos fiscalizadores e até mesmo aos futuros representantes
sindicais, na hipótese de haver sucessão na direção da entidade". Assim, quanto
Fl. 1935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.888 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720841/2019-83
11
a este requisito (arquivamento junto à entidade sindical), o Acordo 2014
descumpriu o que estabelece a legislação".

Ocorre que o entendimento do v. Acórdão não corresponde à realidade dos
fatos. Isso porque o instrumento do Plano PLR 2014 foi devidamente arquivado
na sede do Sindicato dos Trabalhadores no Mercado de Capitais do Estado de
São Paulo na data de 4.9.2014, nos termos da Lei no 10.101, de 19.12.2000 ("Lei
10.101/00"), conforme comprova a anexa declaração assinada pelo referido.
sindicato, que confirma que uma via do Plano PLR 2014 foi devidamente
arquivada em sua sede (doc. no 5).
Nesse sentido, é inquestionável o fato de que o instrumento do
Plano PLR 2014 foi efetivamente arquivado pela Recorrente perante a entidade
sindical de representação de seus empregados, de modo que a decisão proferida
pela I. DRJ se embasou em uma premissa equivocada e evidentemente
desarrazoada.
Ademais, é importante destacar, desde já, que qualquer limitação
à comprovação do arquivamento do Plano PLR 2014 junto à entidade sindical
nessa fase processual significaria uma clara restrição ao direito à ampla defesa
do contribuinte, e a criação de uma metodologia processual destinada a
inviabilizar a correta aplicação das regras de PLR.
É por essa razão que, no processo administrativo, deve ser
observado o princípio da verdade material, para que não prevaleçam autuações
fiscais ilegais, decorrentes da análise equivocada dos fatos. Não se trata de
admitir a criação de novos argumentos jurídicos no curso do processo
administrativo, mas de admitir a constatação da realidade fática no curso do
processo administrativo, para que não se mantenha um lançamento baseado em
critérios ilegais.
Destarte, pugna pelo acatamento do documento juntado em sede de recurso.

Limitação da base de cálculo das Contribuições de Terceiros Lei no 6.950/1981
Ainda que se admita, apenas por argumentar, a descaracterização
dos pagamentos realizados pela Recorrente a seus empregados e a incidência
das Contribuições sobre tais valores, a Recorrente destaca que comprovou
cabalmente em sua Impugnação que a legislação atualmente em vigor impõe um
limite máximo para a base de cálculo das Contribuições de Terceiros.
Nesse sentido, a Lei 6.950/81 impôs expressamente um limite
máximo da base de cálculo das contribuições previdenciárias, equivalente a 20
Fl. 1936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.888 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720841/2019-83
12
vezes o valor do salário-mínimo em vigor no país. Adicionalmente, o parágrafo
único do artigo 4° determinou que tal limite seria aplicável também às
contribuições destinadas às Terceiras Entidades. Confira-se:
"Art. 4° - O limite máximo do salário-de-contribuição, previsto no
art. 5° da Lei no 6.332, de 18 de maio de 1976, é fixado em valor
correspondente a 20 (vinte) vezes o maior salário-mínimo vigente
no País.
Parágrafo único - O limite a que se refere o presente artigo
aplica-se às contribuições parafiscais arrecadadas por conta de
terceiros."
Em relação a esse ponto específico, a 1. DRJ adotou o
entendimento de que "o artigo 4o da Lei n° 6.950/81, que estabelecia limite para
a base de cálculo das contribuições destinadas a outras entidades e fundos
(terceiros), foi integralmente revogado pelo artigo 3o do Decreto-Lei 2.318/86",
motivo pelo qual a referida limitação não seria aplicável ao presente caso.
No entanto, é importante notar que o Decreto-Lei no 2.318, de
30.12.1986 ("Decreto-Lei 2.318/86"), por meio do seu artigo 3o, afastou a
aplicação desse limitador apenas às contribuições previdenciárias da empresa,
mas manteve sua aplicabilidade às Contribuições de Terceiros, conforme previsto
no Parágrafo Único do artigo 4o da Lei 6.950/81:
"Art. 3° Para efeito do cálculo da contribuição da empresa para a
previdência social, o salário de contribuição não está sujeito ao
limite de vinte vezes o salário-mínimo, imposto pelo art. 4o da Lei
no 6.950, de 4 de novembro de 1981."
Portanto, o limite da base de cálculo equivalente a 20 vezes o
valor do salário-mínimo foi revogado tão somente para a Contribuição
Previdenciária patronal, permanecendo vigente a disposição que impõe tal limite
para as "contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros".

Sem manifestação da Fazenda Nacional
É o relatório

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, relator:
Fl. 1937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.888 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720841/2019-83
13
O recurso voluntário apresentado é tempestivo, atendendo aos demais requisitos de
admissibilidade, de sorte que deve ser conhecido. Inexistindo questões de ordem pública, passa-se
de imediato à análise do mérito, enfrentando os três itens remanescentes do acórdão recorrido:

Instrumentos que formalizaram a PLR não foram elaborados/assinados
previamente em relação ao período de apuração dos lucros e resultados,
condição necessária para que o programa pudesse atender ao requisito legal de
“incentivo à produtividade” (artigo 1o da Lei 10.101/2000)

Alega a recorrente que o referido PLR, mesmo assinado extemporaneamente, seria de
conhecimento dos empregados, trazendo como elementos instrumentos de comunicação interna,
com o intuito de suprir o que entende ser uma falha de aspecto formal, que alega ser de
responsabilidade da entidade sindical.
Neste aspecto, revisitando o auto de infração, observo que existe aderência entre a
ferramenta de análise utilizada e o termo acordado.
Entretanto, o TVF traz o seguinte apontamento, que considero essencial transcrever,
para melhor embasamento:
PLR 2014
O Acordo de Participação 2014 (fls. 118/128), datado de 04/09/2014, tem vigência de
01/01/2014 a 31/12/2014 (Cláusula Décima Sexta), e estabelece que o valor devido será pago até
01/03/2015 (Cláusula Sexta). Caso o valor devido supere R$ 400.000,00, prevê, ainda, que 50% da
parcela excedente desse valor será paga em 15/08/2015 (Cláusula “4.3” do Anexo II).
PLR 2015
Observamos a vigência retroativa do Instrumento de Negociação, já que sua
assinatura e seu pagamento ocorreram simultaneamente (Nov/2015), não
havendo tempo de os empregados tomarem conhecimento das metas a serem
atingidas. .
Partindo-se do princípio que o pagamento de PLR aos empregados de uma
Empresa tem como premissa a motivação de seus colaboradores, é
imprescindível que estes colaboradores tenham conhecimento prévio de quanto
o seu esforço poderá lhes trazer de retorno, isto é, quanto deverão se empenhar
em suas atividades para que façam jus ao recebimento da PLR.
Verificamos que a CCT PLR 2015 foi assinada faltando praticamente dois meses
para o término do período base (2015). Ou seja, os empregados, que teriam que
cumprir determinada meta durante todo o ano de 2015, só ficaram sabendo qual
era esta meta dois meses antes de findo o prazo para cumpri-la
Fl. 1938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.888 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720841/2019-83
14
Neste sentido, adoto como razão de decidir o voto vencedor do recente Acórdão 2402-
012.708 , redigido pelo Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, cujo entendimento tenho
acompanhado neste colegiado:
Participação nos Lucros e Resultados - PLR
Consoante se verá na sequência, a PLR atribuída pela empresa aos seus
empregados, pretendendo incrementar integração entre trabalho e ganho de
produtividade, não compõe a base de cálculo das contribuições previdenciárias,
exceto quando reportado estímulo se processar fora dos estritos ditames
legalmente previstos. Assim entendido, a participação dos trabalhadores nos lucros
ou resultados das empresas traduz direito social de matriz constitucional, eis que
inserto no inciso XI do art. 7o do Capítulo II - Dos Direitos Sociais - da Constituição
Federal de 1988 (CF, de 1988), verbis:
CAPÍTULO II - DOS DIREITOS SOCIAIS
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
[...]
XI – participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
(destaquei)
Como se vê, trata-se de imunidade condicionada, assim reputada por conta de sua
eficácia limitada, que carece da citada regulação infraconstitucional para produzir
os efeitos jurídicos esperados pelo legislador constituinte. Afinal, ditas benesses
encontram-se desvinculadas do salário-de-contribuição, tão somente se referida
concessão atender as exigências legalmente estabelecidas. Cuida-se de
entendimento perfilhado à decisão do STF no julgamento do RE no 569.441/RS,
tomada por repercussão geral, cujo “Tema” e a correspondente “Ementa” assim
estão redigidos:

Tema 344:
Incidência de contribuição previdenciária sobre a participação nos lucros da
empresa.
Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS.
NATUREZA JURÍDICA PARA FINS TRIBUTÁRIOS. EFICÁCIA LIMITADA DO ART. 7o, XI,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
SOBRE ESSA ESPÉCIE DE GANHO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DA NORMA
CONSTITUCIONAL.
1.
Segundo afirmado por precedentes de ambas as Turmas desse Supremo
Tribunal Federal, a eficácia do preceito veiculado pelo art. 7o, XI, da CF – inclusive
no que se refere à natureza jurídica dos valores pagos a trabalhadores sob a
forma de participação nos lucros para fins tributários depende de
regulamentação. (destaquei)
Fl. 1939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.888 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720841/2019-83
15
2.
Na medida em que a disciplina do direito à participação nos lucros
somente se operou com a edição da Medida Provisória 794/94 e que o fato gerador
em causa concretizou-se antes da vigência desse ato normativo, deve incidir, sobre
os valores em questão, a respectiva contribuição previdenciária.
3.
Recurso extraordinário a que se dá provimento.
(STF - RG RE: 569441 RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator: Min. DIAS TÓFFOLI, Data de
Julgamento: 09/12/2010, Data de Publicação: Dje - 057 28-03-2011)
Em sintonia com a CF, de 1988, a Lei no 8.212, de 1991, art. 28, inciso I, define
salário-de-contribuição como sendo a totalidade dos rendimentos auferidos a
qualquer título pelo segurado, destinados a retribuir o trabalho, aí se incluindo os
ganhos habituais sob a forma de utilidades. Contudo, mediante interpretação
autêntica do transcrito comando constitucional, o § 9o, alínea “j”, do mesmo artigo
da reportada Lei previdenciária, afastou a incidência tributária da PLR concedida
aos empregados, desde que os requisitos estabelecidos na lei específica reguladora
do preceito constitucional supratranscrito sejam obedecidos. Confira-se:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos
serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação dada pela Lei no
9.528, de 10.12.97)
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
de acordo com lei específica; (destaquei).
Com efeito, o Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, art. 214, inciso I, §§ 9o,
inciso X, e 10, replica o que está posto no transcrito art. 28, § 9o, alínea “j”, da Lei no
8.212, de 1991, acrescentando, expressamente, que a PLR concedida em
desacordo com a Lei no 10.101, de 2000, sujeita-se à incidência previdenciária,
nestes termos:
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e o trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas [...]
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
[...]
X - a participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa, quando paga
ou creditada de acordo com lei específica;
Fl. 1940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.888 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720841/2019-83
16
[...]
§ 10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou creditadas em
desacordo com a legislação pertinente, integram o salário-de-contribuição para
todos os fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis.
(destaquei)
A regulação manifestada na transcrição precedente deu-se com a edição da Medida
Provisória no 794, de 29/12/94, reeditada e renumerada sucessivas vezes, com
inexpressiva alteração textual, culminando na Lei no 10.101, de 19/12/2000, da
qual transcrevemos os seguintes excertos:
Art. 1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como
incentivo à produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição.
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria II - convenção ou
acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições:
I
- índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II
- programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
[...]
Art. 3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
[...]
§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a
título de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade
inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.
(destaquei)
Cotejando supracitadas normas, infere-se que o legislador dispensou tratamento
diferenciado às empresas que implementem sistema de remuneração dos seus
empregados baseado no incremento de produtividade. Assim, quando atendidos
os preceitos legais, a estes trabalhadores, desvinculada da remuneração, será
destinada parcela dos ganhos econômicos resultantes da produtividade decorrente
Fl. 1941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.888 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720841/2019-83
17
do respectivo trabalho. Logo, não se trata de mera gratificação franqueada
deliberadamente pelo empregador, já que terá natureza jurídica de rendimento
tributável quando distribuída em desacordo com os requisitos formais e materiais
que suportam dita desoneração fiscal.
Por pertinente, tratando-se de não incidência prevista em ato legal (Lei no 8.212, de
1991, art. 28, § 9o, alínea “j”) e admitindo-se a tributação como regra no exercício
da competência tributária, torna-se plausível dita Lei reguladora ser interpretada
literalmente, por traduzir exceção ao ordenamento jurídico. Portanto, nos termos
do art. 111 do CTN, o entendimento quanto ao fiel cumprimento dos transcritos
aspectos formais e materiais deve ser restritivo ao literalmente nela previsto.
Confira-se:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção;

Nesse pressuposto, vale discorrer acerca da abrangência do programa (beneficiários
atingidos) e do momento de consolidação do respectivo ajuste (data de assinatura
do instrumento), pois traduzem contextos relevantes para a exata compreensão do
mandamento legal ora apreciado.
Abrangência do programa
O eixo conceitual presente no comando constitucional “são direito dos
trabalhadores [...] participar nos lucros ou resultados” (CF, 1988, art. 7o, inciso XI),
quando clareado pelas expressões reguladoras “integração entre o capital e o
trabalho e como incentivo à produtividade” (Lei no 10.101, de 2000, art. 1o), bem
como “será objeto de negociação entre a empresa e seus empregados” (Lei no
10.101, de 2000, art. 2o), por si só, já afasta a suposta hipótese da citada
participação poder não ser extensível à totalidade dos empregados. Afinal, trata-se
de texto claro, direto e em contexto único, como tal, no meu entender, dificultando
entendimento diverso.
Com efeito, o Constituinte remeteu a regulação da matéria para a lei, o Ato legal
previdenciário exclui referida verba do salário-de-contribuição “quando paga ou
creditada de acordo com lei específica” e esta, por sua vez, é precisa em não
ressalvar que discutido benefício poderá se destinar apenas a parcela dos
empregados. Logo, diante da clareza e unidade semântica indisfarçável presente no
revelado Dispositivo específico, prosperar entendimento divergente, implicaria
aceitação de contradição dentro da própria norma; o que não existe, pois a
expressão legal “empresa e seus empregados” não pode referir-se somente a
parcela destes, se a Lei assim não reservou.

Ademais, também não se imagina razoável o legislador ter possibilitado
discriminação dentro do grupo de empregados mediante suposta integração do
capital e trabalho como incentivo à produtividade franqueada unicamente para
alguns privilegiados, quando o comando da Constituição refere-se a “direito dos
trabalhadores”, e não de apenas parte destes.
Momento do ajuste
Fl. 1942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.888 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720841/2019-83
18
Releva registrar que dito ajuste “empregador x empregado” há de ser materializado
em instrumento próprio antes de iniciado o período aquisitivo do respectivo direito,
assim também traduzido como período avaliativo. Afinal, não se apresenta razoável
a pretensão que supostamente busque incrementar a produtividade por meio da
integração entre o capital e o trabalho, quando o empregado não tem prévio
conhecimento da contrapartida que terá de despender, de como se dará a aferição
da referida exigência, bem como do respectivo reflexo financeiro dela decorrente.
De outro modo, o acordo firmado após o início do período avaliativo esvazia toda
premissa eleita pelo comando legal, eis que, até mesmo por impossibilidade lógica,
supostamente buscaria projetar futura produtividade tocante a trabalho já
realizado, sob o qual não mais cabe se falar em aferição.
Corroborando o acima posto, vale salientar que os direitos e deveres ajustados
entre empregador e empregados mediante convenções e acordos coletivos têm
vigência somente no terceiro dia após o respectivo depósito no Ministério do
Trabalho, que se processará em até 8 dias contados da data em que foram
assinados. É o mandamento prescrito nos arts. 613, inciso VIII; 614, § 1o e 615, § 2o,
do Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943 (CLT), nestes termos:

Art. 613 - As Convenções e os Acordos deverão conter obrigatoriamente: (Redação
dada pelo Decreto-lei no 229, de 28.2.1967)
[...]
VII - Direitos e deveres dos empregados e empresas; (Incluído pelo Decreto-lei no
229, de 28.2.1967)
Art. 614 - Os Sindicatos convenentes ou as empresas acordantes promoverão,
conjunta ou separadamente, dentro de 8 (oito) dias da assinatura da Convenção ou
Acordo, o depósito de uma via do mesmo, para fins de registro e arquivo, no
Departamento Nacional do Trabalho, em se tratando de instrumento de caráter
nacional ou interestadual, ou nos órgãos regionais do Ministério do Trabalho e
Previdência Social, nos demais casos. (Redação dada pelo Decreto-lei no 229, de
28.2.1967)
§ 1o As Convenções e os Acordos entrarão em vigor 3 (três) dias após a data da
entrega dos mesmos no órgão referido neste artigo. (Redação dada pelo Decreto-
lei no 229, de 28.2.1967)
[...]
Art. 615 – [...]
§ 2o As modificações introduzidos em Convenção ou Acordo, por força de revisão
ou de revogação parcial de suas clausulas passarão a vigorar 3 (três) dias após a
realização de depósito previsto no § 1o. (Incluído pelo Decreto-lei no 229, de
28.2.1967)
Nestes termos, considerando que a definição deve abranger o todo definido e tão
somente ele, como correlacionar PRL paga à revelia da Lei integrativa com
rendimento isento, se o já transcrito art. 3o do próprio Ato legal não admite que ela
substitua ou complemente a remuneração devida. Desse modo, os pagamentos
realizados pela empresa a seus empregados tão somente terão natureza jurídica de
PLR desvinculada da respectiva remuneração - sem incidência das contribuições
Fl. 1943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.888 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720841/2019-83
19
sociais previdenciárias e daquelas destinadas a terceiros, entidades e fundos -,
quando se processarem com atendimento cumulativo dos seguintes requisitos:
1.
resultar de prévia negociação mediante comissão paritária eleita pelas
partes,
nela integrando um participante designado pelo sindicato da respectiva categoria
e/ou por meio de acordo ou convenção coletiva;
2.
o documento registrando o acordado pelos participantes deverá ser
assinado antes do início do período avaliativo e constará, de forma clara e objetiva:
a.
as especificações atinentes tanto aos benefícios destinados aos
empregados (direitos subjetivos) como as contrapartidas por estes a serem
despendidas em favor do empregador (regras adjetivas);
b.
os métodos a serem aplicados na aferição de cumprimento do
compromisso pactuado;
c.
a periodicidade dos pagamentos da reportada participação;
d.
o período de vigência e os prazos para revisão do respectivo acordo;
3.
o registro do acordo celebrado terá de ficar arquivado na entidade sindical
dos trabalhadores.
4.
a PLR:
a.
não substitui nem complementa a remuneração;
b.
não poderá ser paga em periodicidade inferior a um semestre civil nem em
mais de duas parcela no mesmo ano civil;
c.
terá de ser disponibilizada à totalidade dos empregados.
Nessa ótica, como visto, a lei específica definiu dois eixos distintos, mas
complementares, para o gozo do desencargo previdenciário em apreço, de forma
que, sem o integral cumprimento destes, a PLR paga será tida como salário-de-
contribuição, quais sejam:
(i)
a validação do reportado programa, caracterizada pela formalização prévia
do “instrumento de acordo”, com a participação dos empregados interessados e
ratificação pelo respectivo sindicato da categoria - aspecto formal;
(ii)
a eficácia da operacionalização do referido plano, qualificada pela
consonância
entre os requisitos legalmente previstos e as regras previamente estabelecidas, os
instrumentos de aferição dos objetivos a serem atingidos e o efetivo resultado
alcançado - aspecto material.
Por fim, apropriado consignar que a faculdade conferida às partes para articular as
metas a serem atingidas, os respectivos critérios de aferição e os benefícios do
cumprimento delas decorrentes deverá ser contida pelas normas cogentes
atinentes à universalidade do programa, à temporalidade dos pagamentos, e,
especialmente, ao seu caráter condicionado a resultado incerto.

Desenhada a contextualização legal posta e
passando
propriamente
ao
enfretamento da controvérsia, nota-se que, in caso, a Recorrente apropriou-se da
faculdade que dispõe de outorgar participação nos lucros aos seus empregados,
Fl. 1944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.888 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720841/2019-83
20
sem ajuste assinado antes do início do período de apuração do respectivo
resultado. Logo, trata-se de faculdade não oponível ao Fisco, desde que tais
verbas integrem o salário-de-contribuição dos beneficiários, eis que processada
fora dos limites estabelecidos pela Lei específica que supostamente excluiria
referido fato imponível da incidência das Contribuições Previdenciárias Sociais.
Pelas razões expostas, a razão não está com a Recorrente

Cabe destacar ainda que essa matéria tem sido objeto de muitos debates no âmbito
deste Conselho e, no mesmo sentido deste voto, em recente decisão datada de 21 de março de
2023, Acórdão 9202-010.620, de relatoria do Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, este em seu
voto vencedor assim se manifestou:
Em linhas gerais, a relatora advoga a tese de que o acordo de PLR
poderia ser assinado até a data do pagamento das respectivas
parcelas, já que haveria nos autos, comprovação do início das
negociações e ainda que as regras eram de conhecimento das partes,
mesmo que não formalizadas anteriormente, como teria ocorrido no
presente caso concreto, onde haveria a repetição de planos padrões
ao longo dos anos.
Não vejo dessa forma. Não se trata de matéria nova neste colegiado,
que por reiteradas as vezes vem decidindo pela necessidade de que
os acordos fossem formalizados anteriormente ao início do período
de apuração dos resultados que se pretende distribuir a título de PLR,
e/ou ainda, que os fossem, por mais razão ainda, antes de o início do
período estabelecido para o cumprimento e aferição das metas.
Tenho posicionamento firme no sentido de que o acordo para
pagamento da PLR, tal como prevista em lei, precisa ser
inequivocamente pactuado antes de o início do período de aferição
ao qual se relaciona dita participação, sob pena de ter-se por
desvirtuado o instrumento que tem por objetivo, também, o
incentivo à produtividade.
Cumpre destacar, de plano, que se trata de período anterior à
vigência da Reforma Trabalhista, o que significa dizer haver uma
significativa diferença em termos tributários entre se pagar prémio
por desempenho e se pagar PLR na forma dos artigos 1o a 3o da Lei
10.101/2000.
Em relação aos prêmios, a PLR possui, dentre outros, um
ingrediente próprio que é o compartilhamento do Lucro ou
Resultado com aqueles que, a rigor, não participam do capital social
da empresa. E é justamente essa a ideia, de se promover a
Fl. 1945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.888 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720841/2019-83
21
integração entre o capital e o trabalho, que está preconizada no
artigo 1o da Lei 10.101/2000 e não a de simplesmente pagar um
prêmio pelo desempenho (superior) do empregado.
Nesse sentido, todo o esforço do empregado, a justificar esse
compartilhamento do lucro, deve ser voltado ao seu incremento, é
dizer, daquilo que será compartilhado.

Assim sendo, considerada minha manifestação em acórdãos anteriores, onde entendo
essencial destacar ser a assinatura do acordo ou convenção não apenas uma mera formalidade
prevista na lei, mas uma garantia de que as regras e limites para funcionamento deste excepcional
instrumento de integração capital – trabalho seja efetivo para a busca da essencial produtividade
da economia brasileira, que é a razão de ser da PLR, desde sua previsão na Carta Magna, e não
apenas um instrumento capaz de afastar uma rubrica em específico do alcance da tributação
previdenciária.
Do arquivamento do instrumento na entidade Sindical, relativo ao acordo de
2014:
A recorrente junta, apenas em sede de recurso voluntário, declaração do Sindicato, que
confirma o arquivamento do documento, sem contudo, informar a data em que o mesmo fora
arquivado.
A fim de garantir a análise da verdade material, excepcionalmente, acolho o documento
trazido para análise deste colegiado.
Neste sentido, importa destacar que a declaração, realizada após a apresentação da
impugnação, mas em momento anterior ao julgamento de piso, não traz informação do
momento em que está cópia fora arquivada, apenas afirmando que, quando da prestação da
declaração, existe uma cópia naquela entidade, de sorte que, entendo, não se presta como
instrumento válido para afastamento da exigência, que acaba por restar inalterada.

Limitação da base de cálculo das Contribuições de Terceiros Lei no 6.950/1981
Sustenta o recorrente a ocorrência de nulidade do auto de infração uma vez que o
mesmo não observou o limite de 20 salários-mínimos das contribuições de terceiros.
Neste sentido, empresto voto proferido recentemente pela Conselheira Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva no Acórdão no 2202-010.704, julgado em 07.05.2024:
Entretanto, em sessão realizada no dia 13 de março de 2024 (...), a 1a Seção do
STJ, ao retomar o julgamento do Tema 1079 dos repetitivos, que tratava do limite
de 20 salários-mínimos para a apuração da base de cálculo das contribuições
destinadas a terceiros em razão do disposto no art. 4o da Lei no 6.950/1981,
Fl. 1946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.888 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720841/2019-83
22
decidiu, por unanimidade, que tal limite não se aplica à base de cálculo das
referidas contribuições, de forma que, nos termos do art. 98 Regimento Interno
do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1634, de 2023, tal decisão deve ser
aplicada por todos os que aqui atuam (grifei)
A proclamação final de Julgamento pode ser consultada no link: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumer
oRegistro&termo=202002539916 e tem o seguinte teor: Prosseguindo o
julgamento, a Primeira Seção, por unanimidade, negou provimento ao recurso
especial; e, por maioria, vencidos os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques e
Paulo Sérgio Domingues, determinou a modulação dos efeitos do julgado tão-só
com relação às empresas que ingressaram com ação judicial e/ou protocolaram
pedidos administrativos até a data do início do presente julgamento, obtendo
pronunciamento (judicial ou administrativo) favorável, restringindo-se a limitação
da base de cálculo, porém, até a publicação do acórdão, nos termos do voto da
Sra. Ministra Relatora. Foi aprovada, por maioria, vencido o Sr. Ministro Mauro
Campbell, a seguinte tese jurídica, firmada no tema 1079: ? i) o art. 1o do Decreto-
Lei 1.861/1981 (com a redação dada pelo DL 1.867/1981) definiu que as
contribuições devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac incidem até o limite
máximo das contribuições previdenciárias; ii) especificando o limite máximo das
contribuições previdenciárias, o art. 4o, parágrafo único, da superveniente Lei
6.950/1981, também especificou o teto das contribuições parafiscais em geral,
devidas em favor de terceiros, estabelecendo-o em 20 vezes o maior salário
mínimo vigente; e iii) o art. 1o, inciso I, do Decreto-lei 2.318/1986, expressamente
revogou a norma específica que estabelecia teto limite para as contribuições
parafiscais devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac, assim como o seu art. 3o
expressamente revogou o teto limite para as contribuições previdenciárias; iv)
portanto, a partir da entrada em vigor do art. 1o, I, do Decreto-Lei 2.318/1986, as
contribuições destinadas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac não estão
submetidas ao teto de vinte salários.
Vale destacar que o acórdão do Tema no 1079, julgado posteriormente à apresentação
do Recurso Voluntário em analise, pacificando o entendimento deste colegiado, restou assim
ementado:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO E INTERTEMPORAL. CONTRIBUIÇÕES
PARAFISCAIS AO SENAI, SESI, SESC E SENAC. BASE DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO. TETO
DE VINTE SALÁRIOS-MÍNIMOS PREVISTO NO ART. 4o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI
N. 6.950/1981. REVOGAÇÃO PELO DECRETO-LEI N. 2.318/1986. MODULAÇÃO DE
EFEITOS.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual
Civil de 2015.
Fl. 1947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.888 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720841/2019-83
23
II - Os arts. 1o e 3o do Decreto-Lei n. 2.318/1986 revogaram o caput do art. 4o da
Lei n. 6.950/1981, e, com ele, seu parágrafo único, o qual estendia a limitação de
20 (vinte) salários-mínimos da base de cálculo das contribuições previdenciárias
às parafiscais devidas ao SENAI, SESI, SESC e SENAC.
III - Proposta a superação do vigorante e específico quadro jurisprudencial sobre a
matéria tratada (overruling), e, em reverência à estabilidade e à previsibilidade
dos precedentes judiciais, impõe-se modular os efeitos do julgado tão-só com
relação às empresas que ingressaram com ação judicial e/ou protocolaram
pedidos administrativos até a data do início do presente julgamento, obtendo
pronunciamento (judicial ou administrativo) favorável, restringindo-se a limitação
da base de cálculo, porém, até a publicação do acórdão.
IV - Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se,
nos termos do art. 256-Q, do RISTJ, as seguintes teses repetitivas: i) o art. 1o do
Decreto-Lei n. 1.861/1981 (com a redação dada pelo Decreto-Lei n. 1.867/1981)
determinou que as contribuições devidas ao SENAI, SESI, SESC e SENAC passariam
a incidir até o limite máximo das contribuições previdenciárias; ii) o art. 4o e
parágrafo único, da superveniente Lei n. 6.950/1981, ao quantificar o limite
máximo das contribuições previdenciárias, também definiu o teto das
contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros, fixando-o em 20
(vinte) vezes o maior salário mínimo vigente; iii) o art. 1o, I, do Decreto-Lei n.
2.318/1986, revogou expressamente a norma específica que estabelecia teto para
as contribuições parafiscais devidas em favor do SENAI, SESI, SESC e SENAC, assim
como seu art. 3o aboliu explicitamente o teto para as contribuições
previdenciárias; e iv) a partir da entrada em vigor do art. 1o, I, do Decreto-Lei n.
2.318/1986, portanto, o recolhimento das contribuições destinadas ao SENAI,
SESI, SESC e SENAC não está submetido ao limite máximo de vinte salários
mínimos.
V - Recurso especial das contribuintes desprovido
Deste modo, sem razão a recorrente.

Conclusão

Ante o exposto, voto conhecer do Recurso Voluntário interposto e, no mérito negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 1948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.888 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720841/2019-83
24

Fl. 1949
DF CARF MF
Original